Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029712-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), KELLEN PATRICIA DELLER GASQUES - CPF: 960.638.151-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. OFENSA PARCIAL AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPASSE DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE P
AGAMENTO NÃO EFETUADO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA FALTA DA MARGEM CONSIGNÁVEL PARA DESCONTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO CONHECIDO EM PART
E E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
n
o
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publ
icado
no DJE 16/05/2024). No
caso

em

tela
,
há

parcial

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
. O
juízo
singular
fundamentou
a
parcial

procedência
da
ação

indenizatória
no
fato
de que,
apesar
do
desconto
no
subsídio
da
reclamante
,
não

houve
o
correspondente

re
passe
de
valores

ao
banco
recorrente

pelo

Município

reclamado
, o que
resultou

na

negativação
de
seus
dados. A
parte

recorrente
,
contudo
,
não

impugna
de forma
específica

essa

fundamentação
, pois se
limitou

a
alegar a
validade
e a
regularidade
dos
contratos

de
empréstimo

firmados
pela
consumidora
, o que
sequer
é
objeto
de
discussão

nestes
autos.
Portanto
, o
recurso

não

merece

conhecimento

quanto
à
preliminar
de
incompetência
(
consistente

na

necessidade de perícia para aferir a validade dos contratos
) e à
regu
laridade

ou

não
da
contratação
,
uma

vez
que a
relação

contratual
entre as partes é
incontroversa
.

2.

Ausência de interesse recursal.
Quando a pretensão da parte recorrente consiste na reforma da sentença de condenação não existente
em seu desfavor
, não há interesse recursal. (
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023; e TJMT,
N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024).
No caso dos autos, a

pretensão de
que seja afastada a condenação em dano moral
não merece conhecimento, visto que
a referida
condenação
foi em desfavor apenas do Município reclamado
.

3.

Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 d
o CDC). Nesse
sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE S
OUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024. Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
Na
presente

hipótese
,
evidencia
-se a
falha

na

prestação
de
serviços

da
parte

reclamada
. Conforme
demonstram
as
fichas

financeiras

anexadas
junto
ao
ID 284265364/PJe2,
os

valores

destinados

ao

pagamento
das
parcelas
do
empréstimo

foram

devidamente

descontados
da
folha
de
pagamento
da
consumidora
.
Todavia
, a
quantia

não

foi

repassada
à
instituição

financeira
, que,
por

sua

vez
,
em

vez
de
notificar
a
reclamante

sobre
a
situação
,
procedeu

diretamente à negativação de seus dados, caracterizando a conduta

ilícita
das partes
reclamadas
(N.U 1031794-38.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLAD
AS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
31/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023; N.U 1037620-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05
/2025,
publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1009047-18.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025; N.U 1001007-57.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA P
ERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
09/04/2021,
publicado
no DJE 09/04/2021; e N.U 1013347-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/02/2021,
publicado
no
DJE 26/02/2021).

4
.
Foi

bem

elucidado
pela
instância
de
origem
que "
ainda
que
o

reclamado

alegue

a

impossibilidade
do banco de
efetuar

os

descontos

na

conta
da
autora

por

margem

excedida
,
não
é
responsabilidade
da
reclamante
a
situação

apresentada
, de
modo que,
em

havendo

prejuízo
, a
jurisprudência
é
pacífica
no
sentido
de que a
responsabilidade

sobre

os

descontos

não

deve
ser
repassada

ao

consumidor
.
"
Portanto
,
deve
ser
mantida
a
conclusão
no
sentido
de que "
diante
da
inexistência
de
repasse

na
data do

vencimento
das
parcelas

descontadas
do
subsídio
da
autora
,
não

há

como

afastar
a
conduta

ilícita
dos
reclamados

(...)
. Isso
porque
, o
Município
de Cuiabá
ao

não

transferir
para o Ban
co Santander (
Brasil
) S.A
os

valores

já

descontados
do
vencimento
da
servidora
,
ocasionou

prejuízo

a

autora
, com
consequente

negativação
no
órgão
de
proteção

ao

crédito
,
conforme
o
documento

anexado
no 154115258.
".

5.
Recurso

conhecido

em

parte
e

não

provido
.

6
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
2
0%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029712-95.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
KELLEN PATRICIA DELLER GASQUES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KELLEN PATRICIA DELLER GASQUES
ajuizou

reclamação

em
face de MUNICÍPIO DE CUIABÁ e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009). Trata-se de aç
ão de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência proposta por KELLEN PATRICIA DELLER GASQUES em face do BANCO SANTANDER BRASIL S.A e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando: (i) OBRIGAR o ente público requerido a sanar
as irregularidades existentes quanto aos repasses dos valores que estão sendo descontados da folha de pagamento da autora, especialmente dos empréstimos consignados, efetivando o pagamento de todas as pendências com as instituições bancárias e demais contr
atantes, e, daqui por diante, efetuar mensalmente e pontualmente o repasse dos valores, providenciando todo o necessário para o cumprimento das medidas; (
ii
) OBRIGAR a instituição bancária requerida que retire/exclua o nome da autora dos cadastros de inadi
mplentes em virtude dos contratos de empréstimo consignado indicados, bem como SE ABSTENHA de negativar o nome de requerente em virtude do atraso/demora do repasse das parcelas, de forma que essa situação não poderá ensejar qualquer informação desabonadora
da conduta da consumidora, principalmente para fins de pontuação no Score; (
iii
) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente por
todos os transtornos causados, conforme amplamente acima descr
ito, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros e correção monetária desde a data do evento danoso Concedida a tutela antecipada determinando “ao Banco Santander S/A, que, no prazo de 5 dias, promova a suspensão provisória da(s)
anotação(
ões
) restritiva(s) em nome da parte autora, relativo aos débitos em discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). ” Citado os reclamados, apenas o BANCO SANTANDER BRASIL S.A apresentou contestação (Id.159814965). Imp
ugnado pela parte autora (Id.175949979). Passa-se a apreciação. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, a
tento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Segundo consta na petição inicial, a parte autora contraiu empréstimo junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. sob a mod
alidade de consignação em seus vencimentos que percebe junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Afirma que, nos meses de janeiro a março de 2024, as parcelas referentes ao empréstimo consignado foram regularmente descontadas do seu salário, contudo, a parte
autora teve seu nome negativado pelo Banco Santander (Brasil) S.A junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de não pagamento das parcelas, conforme extrato do SERASA (Id.154115257). Desse modo, requer a parte autora a declaração de inexistên
cia deste débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da parte culpada por tal ato ilícito nos consectários indenizatórios pleiteados. Já em contestação, o reclamado informa que cumpriu com a medida liminar, e sustenta que
a negativação da parte se deu devido a impossibilidade do banco de efetuar os descontos na conta da autora por margem excedida. Assim em caso de impossibilidade de os descontos serem realizados, o devedor deverá tomar outras providencias para quitação do s
eu débito, o que não ocorreu. E ao final requereu que seja julgado improcedentes os pedidos exordiais em decorrência da nítida inadimplência da parte Autora, caso seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, seja o quantum arbitrado em consonânc
ia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pois bem, é fato incontroverso que as partes firmaram o contrato de empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, conforme Id. 154115258, 154115259 e 154115260. Nesse sentido, ainda
que o reclamado alegue a impossibilidade do banco de efetuar os descontos na conta da autora por margem excedida, não é responsabilidade da reclamante a situação apresentada, de modo que, em havendo prejuízo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
a
responsabilidade sobre os descontos não deve ser repassada ao consumidor. Com efeito, no caso de dano por omissão, só há responsabilização do Estado quando, embora obrigado a impedir o dano, descumpre do seu dever legal, conforme ensina Celso Antônio Ban
deira de Mello: Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamen
te, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstarão evento lesivo." (
in, Curso
de direito administr
ativo. 16a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 871-872) O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, preceitua: Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ainda, dispõe o Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e caus
ar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Desse modo, diante da inexistência de repasse na data do vencimento das parcelas
descontadas do subsídio da autora, não há como afastar a conduta ilícita dos reclamados e, consequentemente, a reparação pretendida pela autora a título de dano moral. Isso porque, o Município de Cuiabá ao não transferir para o Banco Santander (Brasil) S.
A os valores já descontados do vencimento da servidora, ocasionou prejuízo a autora, com consequente negativação no órgão de proteção ao crédito, conforme o documento anexado no 154115258. No que tange ao dano moral, não há dúvida que a situação vivenciada
pela autora é suficiente para causar abalo moral. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo,
liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em
razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma
pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4a T. –
Resp
– Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285). Ademais,
o Município de Cuiabá se manteve inerte. Nesse sentido, conforme jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a inscrição e manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção, por si só, gera o dano moral, vejamos: REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTR
ATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CRÉDITO PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MUN
ICÍPIO. IMPOSSBILIDADE. I - A sentença não merece reparo pela condenação do ente público por danos morais, pois restou plenamente provado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano sofrido pela servidora pública, que teve seu nome ins
crito no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, em decorrência de o Município não ter repassado à instituição financeira a prestação relativa a empréstimo consignado em folha de pagamento. II - A Lei Estadual no 9.109/2009, em seu art. 12, inciso I, estabel
ece que o Município, assim como a União, os Estados, os Territórios e o Distrito Federal e respectivas autarquias são isentos do pagamento de custas. Precedentes do STJ. III - Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação pe
las custas processuais. (TJ-MA - Remessa Necessária: 0088002013 MA 0000192-46.2010.8.10.0092, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2016) TJMT-0080575 APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃ
O DE FAZER - SERVIDOR DE MUNICÍPIO - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO DE VALORES - NÃO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM PARÂMETRO RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPI
O DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA - MUNICÍPIO - CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO -ISENÇÃO - ARTIGO 3o DA LEI No 7.603/2001. A cobrança contínua das parcelas, em razão do não repasse pelo Município ao credor dos valores retidos referent
es a empréstimo consignado, configura dano moral passível de indenização. O valor fixado em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem exasperação nem aviltamento, deve ser mantido. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu ca
usa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Por força do disposto no artigo 3o
da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, 27 de dezembro de 2001, Município é isento do pagamento de cus
tas processuais. Recurso de Carmem Soares de Arruda Silva não provido. Recurso do Município de Nobres provido em parte. (Apelação no 0002041-47.2012.8.11.0030, 4a Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da Costa. j. 27.01.2015,
DJe
06.02.2015). EMENTA APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO DÉBITO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do
artigo 373, inciso II, do CPC. A ausência de repasse pelo órgão pagador do valor contratado à instituição financeira, devidamente descontado da folha de pagamento do consumidor, é questão afeta às pessoas jurídicas, não podendo ser responsabilizado o contr
atante por eventual falha. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Logo, a
aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (TJ-MT - AC: 1
0317943820208110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (grifei) Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o
método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurispr
udenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (
REsp.
1.152.541, Terceira
Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011). Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso con
creto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao MUNICIPIO DE CUIABÁ que foi o responsável por descontar da autora e não repassar à instituição fi
nanceira o valor. Quanto ao pedido de repasse dos valores que estão sendo descontados da folha de pagamento da autora, faz jus a parte autora, tendo em vista que há comprovação de que os valores foram descontados em sua folha de pagamento, conforme documen
tos id 154115265. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a antecipação de tutela concedida a fim de condenar o demandado BANCO SANTANDER a promover a suspensão das anotações restritivas em nome da parte autora rela
tivas as parcelas dos meses de janeiro a março de 2024 do empréstimos consignado discutido nesses autos e determinar que o município de Cuiabá realize o repasse dos valores descontados em folha de pagamento da autora, relativo aos aludidos meses e demais p
or porventura não tenha efetivado, bem como para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar em favor da parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatros mil reais) a título de danos morais, pelo atraso no repasse à instituição financeira das parcelas do consig
nado descontadas na folha e não quitadas junto ao banco. Atualização a partir do arbitramento pela SELIC
( índice
único para juros e correção). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no
12.153/2009. Consoante o disposto no artigo 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do Meritíssimo Juiz de Direito. Rúbia Apolônio Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sen
tença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque
e Silva Juíza de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Arguiu

preliminar de incompetência do juizado especial cível pela complexidade
,
em

razão
da
necessidade
de
realização
de
perícia

grafotécnica
.
No
mérito
,
sustentou
que: a) o
contrato

foi

celebrado

voluntariamente
pela
parte

recorrida
, que
recebeu

os

valores

contratados

mediante
TED; b)
inexiste

nulidade
do
negócio

jurídico
, pois o
contrato

foi

celebrado

respeitando

todos

os

requisitos

legais
; c)
a
negativação
dos dados da
consumidora

ocorreu

por
culpa
exclusiva
dela, pois
não

manteve

sua

margem

consignável

liberada
para
honrar

a

obrigação

pactuada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

vi
sando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025